Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-50.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS DE FRANCISCO LAZARIM - CPF: 388.640.908-27 (ADVOGADO), MATHEUS PINHEIRO BITTENCOURT - CPF: 047.772.951-76 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), IJOSEY BASTOS SOARES - CPF: 569.726.441-00 (ADVOGADO), CHRYSTIAN DE ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.341.751-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO – CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURIDICO – PIRÂMIDE FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS

– TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos não evidenciados na hipótese, notadamente por demandar a questão controvertida quanto à rescisão do contrato, incursão processual verticalizada.

Os débitos lançados no cartão de crédito constituem valores utilizados como aporte para a formalização dos contratos de investimento, a ser quitado de forma parcelada perante as operadoras de cartão de crédito, de sorte que a suspensão das parcelas vincendas , se afigura temerária considerando que as

administradoras dos cartões não participaram da relação negocial encetada pelas partes, portanto, não podem suportar, ao menos neste momento, as consequências decorrentes do inadimplemento do contrato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interposto por
Matheus Pinheiro Bittencourt,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005372-98.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
Zion Enterprise Incorporadora Ltda
., que indeferiu a tutela de urgência vindicada para o fim de declarar a rescisão de 3(três) contratos de investimentos celebrados com a agravada, e a suspensão das parcelas vincendas originarias do negócio jurídico.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando a necessidade da suspensão das cobranças das parcelas vincendas, porque os contratos tinham como único objeto os ganhos mensais previstos nas operações financeiras realizadas pela agravada, cujos repasses seriam utilizados para arcar com as parcelas mensais dos cartões de crédito utilizados para o aporte dos recursos do investimento.

Discorre que foi vítima de golpe conhecido por “pirâmide financeira”, e que a rescisão do contrato é de extrema importância, em razão do inadimplemento das obrigações pela agravada, sendo a suspensão das cobranças dos descontos consequência lógica da rescisão.

Nesse contexto, defende a necessidade de suspensão das parcelas vincendas dos cartões de crédito, a fim de resguardar direitos e evitar prejuízos financeiros.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a rescisão dos contratos e a suspensão das cobranças das parcelas vincendas decorrentes do negócio juridico.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

167917652.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 168677781, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contraminuta pelo agravado.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c.c pedido declaratório proposto em desfavor da empresa Zion Enterprise Incorporadora Ltda., na qual o autor postulou a titulo de tutela de urgência, a rescisão de 03 (três) contratos firmados com a ré, e, subsidiariamente, a suspensão das cobranças das parcelas oriundas do contrato através da expedição de ofícios as instituições financeiras para que promovam o cancelamento das cobranças mensais nos cartões de crédito.

Cinge-se que o autor narrou que celebrou 03 (três) contratos de investimentos com a ré, sendo o primeiro em
09/08/2022, no montante de R$ 52.230,00 (cinquenta e dois mil duzentos e trinta reais) concretizado com 6 (seis) operações de cartão de crédito, com possível retorno do investimento em 12 (doze) parcelas de R$ 4.352,50 (Quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de um cashback de R$ 1.741,00, totalizando o montante de R$ 6.093,50 (seis mil noventa e três reais e cinquenta centavos), a serem pagos todo dia 10 de cada mês, iniciando em setembro/2022.

Na mesma data, pactuou o segundo contrato no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) concretizando com aporte via PIX, com retorno do investimento em 12 (doze) parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) de cashback totalizando o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a serem pagos todo o dia 10 de cada mês e o resgate integral do valor inicial investido, iniciando em setembro/2022. Por fim,

em 22/08/2022, firmou o terceiro contrato no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), via transferência bancária, com retorno pré-fixado de 25% do total em 6 (seis) meses.

Disse que a ré realizou o pagamento de algumas parcelas previstas no primeiro e segundo contratos, sem o cashback em algumas parcelas, e que a partir do mês de novembro/2022, não houve mais pagamento.

Alegou que buscou resolver o problema perante a ré e instituições financeiras, sem êxito, o que motivou o manejo da ação originaria, visando a rescisão dos contratos, e, subsidiariamente, a suspensão das cobranças das parcelas vincendas através da expedição as instituições financeiras.

O togado a
quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar
initio littis
o perigo de dano quanto à rescisão do contrato.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

À sabença, a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, vez que é necessária verificação dos pressupostos que fundamenta a resolução contratual, pois, o alegado inadimplemento,
per si
, não justifica a desconstituição do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo mister instrução processual para melhor se aquilatar as

condições para resolução da avença.

Na mesma toada, a suspensão das parcelas vincendas, pois, os débitos lançados no cartão de crédito, constituem valores utilizados como aporte para a formalização dos contratos de investimento, a ser quitado de forma parcelada perante as operadoras de cartão de crédito, que anteciparam o valor ao cliente que foi utilizado para o investimento financeiro perante a ré, de sorte que as respectivas administradoras dos cartões não participaram da relação negocial encetada pelas partes, portanto, não podem suportar, ao menos neste momento, as consequências decorrentes do inadimplemento do contrato, até porque não se sabe se houve antecipação dos recebíveis.

Demais disso, pelo que se verifica das operações de crédito, a última parcela findou em 08.2023, o que torna inócua a medida.

Assim como bem pontuou o togado
a quo
,
in litteris
:

“ (...)Em que pese a controvérsia se pairar sobre a correta rescisão contratual e restituição de valores, tenho que ausente o perigo de dano quanto ao pleito liminar de rescisão contratual formulado pela parte Autora, isto porque os contratos firmado entre as partes se mostram, ao menos nesta análise perfunctória, perfeito e acabado, no qual houve o pagamento pelo Autor e que, inclusive, começou a receber as devidas contraprestações, conforme narrado na inicial e depois porque, ao que parece, houve a devida quitação do termo pelo Requerente, não sendo nada devido por ele, i. e., não haverá qualquer prejuízo ao Promovente em aguardar o regular trâmite da ação e deslinde do feito para melhor e correta apuração dos fatos, mormente ao considerar que este não terá que arcar com outras parcelas dos contratos entabulados.

Dessa forma, ausente o perigo de dano ao Requerente em aguardar o deslinde regular, com a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório, não há motivos que ensejam a rescisão imediata do termo, restando, portanto, deixar para o provimento exauriente, ocasião da sentença, dirimir sobre qual das partes deu causa à eventual rescisão, assim como acerca de pedidos de cunho indenizatório, retenção de valores, incidência de correção, juros e eventuais multas a serem aplicadas ou não, dentre outros (...).”

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a decisão hostilizada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL – VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE – BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TODOS OS RECORRIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADO EM CONTRAMINUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHEÇO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inobstante o Agravante afirmar que fez investimento financeiro por meio da plataforma digital e, somente após, tomou conhecimento de que foi vítima de golpe, os documentos coligidos aos autos não evidenciam a verossimilhança de suas alegações.

De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito do Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há indícios de que se trata de golpe e/ou que os Agravados estão dilapidando patrimônio”
(RAC n.

1018027-65.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.12.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023